Tribunal: TJSP
Processo: 2089874-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Afastada preliminar de prevenção por se tratar de relação jurídica diversa. Concessão de alvará ao exequente para pesquisa de bens e ativos dos executados junto a instituições públicas e privadas com validade de 6 anos. Quebra de sigilo bancário. Atividade que somente pode ser feita pelo Poder Judiciário. Revogação do alvará

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença. Afastada preliminar de prevenção por se tratar de relação jurídica diversa. Concessão de alvará ao exequente para pesquisa de bens e ativos dos executados junto a instituições públicas e privadas com validade de 6 anos. Quebra de sigilo bancário. Atividade que somente pode ser feita pelo Poder Judiciário. Revogação do alvará expedido. Expedição de certidão de protesto com o valor da dívida reduzido das quantias obtidas após bloqueio de valores em conta dos executados.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089874-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são agravantes
NICKEL ALLOYS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, C.G. ADMINISTRADORA
LTDA, CARLA MARIA FERRI GEBRAEL, LILIANA FERRI GEBRAEL e MARCO
ANTONIO RODIGUES GARCIA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089874-64.2020.8.26.0000 -Voto no 34167 e
2
Voto n. 34167
Agravo de instrumento n. 2089874-64.2020.8.26.00000
Comarca: Bragança Paulista
Agravantes: Nickel Alloys Com. Imp. Ltda. e outros
Agravado: Banco do Brasil S/A
Agravo de instrumento. Ação monitória. Fase de cumprimento de
sentença. Afastada preliminar de prevenção por se tratar de relação
jurídica diversa. Concessão de alvará ao exequente para pesquisa
de bens e ativos dos executados junto a instituições públicas e
privadas com validade de 6 anos. Quebra de sigilo bancário.
Atividade que somente pode ser feita pelo Poder Judiciário.
Revogação do alvará expedido. Expedição de certidão de protesto
com o valor da dívida reduzido das quantias obtidas após bloqueio
de valores em conta dos executados.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos
executados em razão da r. decisão de fls. 368/374 proferida nos autos da ação monitória de
processo n. 1009176-53.2018.8.26.0099, em fase de cumprimento de sentença, que
determinou a expedição de alvará para que o credor possa realizar pesquisas de bens e
valore dos executados em entidades públicas e privadas, com validade de 6 (seis) anos,
bem como determinou a expedição de certidão para o fim de protesto sem a redução dos
valore já levantados pelo exequente.
Em suas razões recursais, os agravantes arguiram preliminar de
prevenção da 17a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. No mérito, alegaram, em síntese, o MM. Juízo “a quo” permitiu que um
particular “detenha informações mais sensíveis e vulneráveis que alguém possa ter”; que
tal situação acarreta a violação de princípios constitucionais que protegem a privacidade,
intimidade, segurança e proporcionalidade; que a quebra de sigilo é medida excepcional
que deve ser controlada e fiscalizada pelo magistrado e pelos agentes públicos; que foi
deferido a expedição de certidão para protesto no valor de R$639.634,48, mas tal valor está
incorreto, pois já foi penhorado e liberado por alvará o valor de R$10.547,07; que o valor
correto é de R$629.087,41; e, que deve ser resguardado o sigilo de informações.
Foi apresentada contraminuta a fls. 415/418, na qual o agravado
alegou, também em síntese, que a parte agravada não pagou a dívida nem ofereceu bens à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089874-64.2020.8.26.0000 -Voto no 34167 e
3
penhora; que houve bloqueio de valores via Bacenjud; que não houve violação de preceitos
legais; e, que o valor bloqueado não tem caráter alimentício nem está acobertado pela
impenhorabilidade.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Por proêmio, a preliminar de prevenção não merece ser acolhida.
Compulsando os autos do feito originário, verifica-se que a ação
monitória foi proposta com base no “Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente
Conta Garantida n. 409.30.145”, no valor de R$426.214,02,
Já o mencionado recurso de agravo de instrumento de n. 2245488-
96.2019.8.26.0000, que foi julgado pela 17a Câmara de Direito Privado do Egrégio
Tribunal de Justiça, teve como feito originário a ação monitória de processo n.
1004962-58.2014.8.26.0099 que foi proposta com base no “Contrato de Abertura de
Crédito BB Giro Empresa Flex n. 409.302.271, no valor de R$115.816,73.
Tendo em vista que se tratam de relação jurídicas diversas, de rigor
reconhecer a ausência da alegada prevenção.
No mérito, com o devido respeito, o recurso merece provimento.
Em que pese não caber ao Poder Judiciário a exclusiva realização
de diligências para o fim de localização de bens e valores do executado que possam servir
para a satisfação do crédito exequendo, não pode ser concedido ao credor o poder de obter
amplas informações financeiras, patrimoniais e fiscais do devedor.
É importante ressaltar que o acesso a informações junto a entidades
públicas e privadas na forma em que constou no alvará objeto do presente recurso
caracteriza patente quebra de sigilo, o que somente é possível por meio de ordem judicial,
na medida em que tal incursão na esfera de privacidade do devedor é um poder que o
Magistrado não pode delegar ao particular, uma vez que haverá o risco de violação dos
direitos e garantias fundamentais do devedor.
Ainda, deve ser mencionado que o Poder Judiciário, justamente
para instrumentalizar a sua atuação com eficiência e com a observância dos demais
princípios legais, tem a sua disposição, como ferramentas eletrônicas rápidas e seguras, os
sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud.
Para robustecer inclusive a desnecessidade da emissão de tal alvará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2089874-64.2020.8.26.0000 -Voto no 34167 e
4
deve ser registrado que o próprio exequente/agravado pleiteou em 07/05/2020, a fls.
383/385, a penhora dos 3 (três) imóveis que os executados já tinham indicados a penhora
pela empresa Nickel Alloys em 17/12/2019, a fls. 259/263, o que foi deferido em
08/05/2020, com respectiva disponibilização no DJe de 12/05/2020 (fls. 400/403 e
405/406).
Portanto, de rigor a revogação do referido alvará concedido.
No tocante à expedição de certidão para fins de protesto, foi
deferida a sua emissão com o valor de R$639.637,48, que é correspondente ao montante
total do débito objeto da ordem de bloqueio judicial.
Todavia, de acordo com o constatado a fls. 324/327, por meio do
sistema Bacenjud, foram bloqueados valores das contas dos executados que somaram a
quantia de R$10.547,07, com respectiva determinação de expedição de guia de
levantamento do montante bloqueado na mesma r. decisão ora recorrida.
Assim, em decorrência de tal pagamento parcial do débito, deverá
ser emitida a referida certidão para protesto no valor restante da dívida.
Por fim, deve ser observado que as informações sigilosas dos
executados obtidas durante o trâmite processual, tanto as eletrônicas quanto às
materializadas em documentos, deverão ser acessíveis apenas às respectivas partes e
procuradores, de modo a garantir o direito do exequente de persecução do seu crédito e a
tornar efetiva a proteção aos direitos de personalidade dos devedores.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para a revogação do
alvará concedido e expedição de certidão para protesto com o valor restante da dívida.
Roberto Mac Cracken
Relator